Tribunal: TRF3
Processo: 5013571-66.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
293/689)

5013571-66.2024.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013571-66.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: IRACELY CORDEIRO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA DE LIMA MELCHIOR - SP149480-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação da parte autora e manteve sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte agravante sustenta que documentos médicos particulares demonstram incapacidade total e permanente e que deveriam ser consideradas suas condições pessoais e sociais, nos termos da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos aptos a afastar a conclusão da perícia judicial que não constatou incapacidade laborativa, de modo a justificar a reforma da decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial examinou a parte autora por meio de avaliação clínica direta e análise da documentação médica apresentada, concluindo que a sequela de fratura no tornozelo esquerdo encontra-se consolidada, sem redução da capacidade funcional e sem incapacidade para o exercício da atividade habitual de auxiliar de cozinha.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, conforme o art. 479 do CPC, devendo apreciar o conjunto probatório. Contudo, na ausência de elementos objetivos capazes de infirmar a prova técnica produzida sob contraditório, deve-se atribuir maior força probatória à perícia judicial.

Os documentos médicos particulares apresentados não contêm elementos clínicos objetivos capazes de afastar as conclusões do laudo pericial.

As condições pessoais, sociais e econômicas do segurado devem ser consideradas em demandas previdenciárias, porém não substituem a necessária comprovação técnica da incapacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão dos benefícios previstos nos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.A ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia judicial impede a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. 2. Na inexistência de elementos objetivos que infirmem o laudo pericial produzido sob contraditório, deve-se atribuir prevalência à prova técnica judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 932 e 1.021; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013571-66.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: IRACELY CORDEIRO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA DE LIMA MELCHIOR - SP149480-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Iracely Cordeiro Ribeiro, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática em que foi negado provimento à sua apelação, ao manter a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de que a perícia judicial não constatou a existência de incapacidade laborativa.

Agrava a parte autora alegando, em síntese, que os documentos médicos juntados aos autos comprovam a sua incapacidade total e permanente, a despeito da conclusão do laudo pericial. Sustenta, ainda, que a decisão agravada deveria ter considerado suas condições pessoais e sociais para a concessão do benefício, conforme o disposto na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização. Requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido inicial.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora contra decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que julgou improcedente seu recurso de apelação.

O agravo interno não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm a aptidão de infirmar a decisão recorrida, que está devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Sustenta a parte agravante que a conclusão da perícia judicial, que afastou a existência de incapacidade, não deve prevalecer sobre os demais documentos médicos que indicam suas limitações funcionais. No ponto, a matéria já foi devidamente analisada na decisão agravada, nos seguintes termos:

Verifica-se, dessa forma, que o perito-médico analisou as enfermidades alegadas por meio de exames clínicos realizados diretamente, bem como pela avaliação da documentação médica, sendo conclusivo a respeito de que a parte autora apresenta quadro clínico que não a incapacita para o trabalho ou para suas atividades habituais. É sabido que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, conforme o artigo 479, do CPC, devendo considerar o conjunto de provas para formar sua convicção. No entanto, não foram apresentados nos autos elementos capazes de contradizer o exame realizado pelo perito, razão pela qual se deve valorizar a conclusão da prova técnica sobre a inexistência da incapacidade. (...) A perícia foi categórica ao afirmar que a sequela da fratura no tornozelo esquerdo encontra-se consolidada, sem redução da capacidade funcional, e que não há elementos objetivos que caracterizem incapacidade para a atividade habitual de auxiliar de cozinha.

Como visto, este Relator expressamente expôs as razões pelas quais foi mantida a sentença que indeferiu a concessão do benefício auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente.

A análise desenvolvida na decisão agravada partiu da premissa de que os documentos médicos particulares devem ser avaliados em conjunto com a prova pericial judicial. Para tanto, foram considerados os relatórios médicos apresentados, observando-se que tais documentos não apresentavam elementos clínicos objetivos capazes de infirmar as conclusões da perícia judicial.

Com efeito, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório goza de maior força probatória, sobretudo quando ausentes elementos objetivos capazes de infirmá-la, como ocorre na hipótese dos autos.

É certo que, em demandas previdenciárias, as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado devem ser examinadas em conjunto com o quadro clínico. Todavia, tais circunstâncias não substituem a imprescindível comprovação técnica da incapacidade laborativa, requisito essencial para a concessão dos benefícios previstos nos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

Finalmente, quanto ao eventual prequestionamento suscitado, assinala-se não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação da parte autora e manteve sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte agravante sustenta que documentos médicos particulares demonstram incapacidade total e permanente e que deveriam ser consideradas suas condições pessoais e sociais, nos termos da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos aptos a afastar a conclusão da perícia judicial que não constatou incapacidade laborativa, de modo a justificar a reforma da decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial examinou a parte autora por meio de avaliação clínica direta e análise da documentação médica apresentada, concluindo que a sequela de fratura no tornozelo esquerdo encontra-se consolidada, sem redução da capacidade funcional e sem incapacidade para o exercício da atividade habitual de auxiliar de cozinha.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, conforme o art. 479 do CPC, devendo apreciar o conjunto probatório. Contudo, na ausência de elementos objetivos capazes de infirmar a prova técnica produzida sob contraditório, deve-se atribuir maior força probatória à perícia judicial.

Os documentos médicos particulares apresentados não contêm elementos clínicos objetivos capazes de afastar as conclusões do laudo pericial.

As condições pessoais, sociais e econômicas do segurado devem ser consideradas em demandas previdenciárias, porém não substituem a necessária comprovação técnica da incapacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão dos benefícios previstos nos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.A ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia judicial impede a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. 2. Na inexistência de elementos objetivos que infirmem o laudo pericial produzido sob contraditório, deve-se atribuir prevalência à prova técnica judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 932 e 1.021; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão